Tribunal: TJSP
Processo: 2142104-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 – Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra - Ausência de eficácia erga omnes do contrato, que não pode ser oposto contra a administração tributária – Entendimento consolidado por esta E. Câmara de Direito Público e pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Legitimidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 – Imóvel tributado objeto de compromisso de venda e compra - Ausência de eficácia erga omnes do contrato, que não pode ser oposto contra a administração tributária – Entendimento consolidado por esta E. Câmara de Direito Público e pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Legitimidade do proprietário que figura no registro imobiliário – Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO